Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6o, E ART. 196, AMBOS DA CF/88. DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO. CIRURGIA DE REIMPLANTAÇÃO DE DEDOS. ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO E TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO. FALHA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL E ESTÉTICO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. VALORES ARBITRADOS ADEQUADOS E RAZOÁVEIS AO CASO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 5/3/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-3-2013 PUBLIC 25-3-2013).

2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF/88, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que é suficiente a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se configure o dever de indenizar. Embora não se tenha que investigar a respeito da culpa nos casos de responsabilidade objetiva, deve ser demonstrado o dano e o respectivo nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva e o resultado lesivo.

3. A desídia estatal e as sucessivas transferências entre unidades hospitalares resultaram na impossibilidade de reimplante dos dedos amputados.

4. Configurados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, a indenização, por dano moral,afigura-se adequada e razoável, oferecendo digna compensação ao autor.

5. Resta evidente a ocorrência do dano estético, que abrange cicatrizes, deformidades e amputações nos dedos do paciente, sendo estas alterações corporais permanentes e duradouras , que poderiam ter sido revertidas por meio de cirurgia realizada em tempo pelo réu e dificultam a execução de atividades cotidianas, causam desagrado e sentimento de inferioridade.

6. Recurso conhecido e desprovido.